Tribunal: TJPA
Processo: 0150199-14.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0150199-14.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: IVANEIDE DAS NEVES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME ADI 5.090/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível e remessa necessária, deu parcial provimento ao recurso do Município para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas de FGTS anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação e adequar os critérios de correção monetária. A demanda originária objetivou a cobrança de depósitos de FGTS decorrentes de contratação temporária de professora sem prévia aprovação em concurso público, reconhecida como nula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática encontra amparo no art. 932 do CPC diante da existência de precedentes vinculantes; (ii) saber se é exigível prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir; (iii) saber se servidor contratado temporariamente, em vínculo declarado nulo, faz jus ao FGTS, bem como qual o prazo prescricional e o índice de correção monetária aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática é cabível quando a matéria estiver pacificada em precedentes vinculantes, nos termos do art. 932 do CPC, especialmente diante dos Temas 191, 308, 551 e 1189 do STF.
4. O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação, à luz do art. 5º, XXXV, da CF, sendo suficiente a resistência manifestada em juízo para caracterizar o interesse de agir.
5. A contratação temporária em desconformidade com o art. 37, II, da CF implica nulidade do vínculo, assegurando-se ao trabalhador o direito aos depósitos de FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e jurisprudência firmada pelo STF.
6. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, afastada a prescrição bienal trabalhista, incidindo ainda a limitação das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento, conforme ARE 709.212/DF.
7. A correção monetária deve observar a sistemática definida na ADI nº 5.090, com aplicação da TR até 17/06/2024 e, a partir de então, garantia de remuneração não inferior ao IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível decisão monocrática quando a controvérsia estiver pacificada em precedentes vinculantes dos tribunais superiores. 2. O servidor contratado temporariamente sem concurso público, em vínculo declarado nulo, faz jus aos depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932. 3. A correção monetária do FGTS deve observar os critérios fixados na ADI nº 5.090/STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, II; art. 7º, XXIX; CPC, art. 932; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 191); RE 705.140/RS (Tema 308); RE 1.336.848 (Tema 1189); ARE 709.212/DF; ADI 5.090/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Caneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE ACARÁ
em face de
IVANEIDE DAS NEVES FERNANDES
, contra a decisão monocrática (ID 31671875) que, nos autos da Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, tão somente para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas de FGTS anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação e ajustar os critérios de correção monetária dos depósitos fundiários.

Na origem, a autora ajuizou ação ordinária de cobrança alegando ter prestado serviços como professora para a municipalidade nos períodos de 02/02/2005 a 31/12/2005 e de 02/05/2007 a 31/12/2013, sem concurso público. A sentença de 1º grau julgou o pedido procedente, reconhecendo a nulidade do vínculo e condenando o ente público ao pagamento do FGTS com atualização pelo IPCA, juros de 1% ao mês e multa de 20%. Em sede de apelação, o Município de Acará arguiu a prescrição bienal e a inexistência de direito ao FGTS por se tratar de regime administrativo. A decisão monocrática ora agravada reformou parcialmente a sentença, aplicando os Temas 191, 308, 551 e 1189 do STF, mantendo o direito ao FGTS pela nulidade do contrato, mas limitando a cobrança ao prazo quinquenal e adequando a correção monetária à tese fixada na ADI nº 5.090/DF.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso (ID 32363321). Em suas razões, sustenta, em síntese, a ausência de interesse de agir da autora por não ter comprovado prévio requerimento administrativo para o recebimento das verbas. No mérito, reitera a tese de que o FGTS é indevido aos servidores temporários, dada a natureza administrativa do vínculo e a inaplicabilidade da Lei nº 8.036/90 ao regime jurídico próprio da administração, defendendo a reforma integral do julgado para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 33701238), argumentando que a matéria já se encontra pacificada nos tribunais superiores e que o prévio requerimento administrativo é desnecessário diante da resistência do Município em juízo, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre enfrentar o argumento do Agravante quanto ao cabimento da decisão monocrática. Verifico que a decisão foi proferida em estrita observância ao art. 932 do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria de fundo — direito ao FGTS em contratações temporárias nulas — possui entendimento consolidado e pacificado tanto no Supremo Tribunal Federal quanto nesta Corte de Justiça. A existência de precedentes vinculantes sob a sistemática da repercussão geral, como os Temas 191, 308 e 551 do STF, autoriza o Relator a decidir o recurso de forma individual, prestigiando a celeridade processual sem prejuízo ao devido processo legal.

Superada a análise preliminar, e em atenção ao princípio da colegialidade e ao efeito devolutivo do presente agravo, passo ao reexame integral da controvérsia devolvida na apelação, a fim de verificar o acerto da decisão monocrática agravada.

No que tange à preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, esta não merece prosperar.

Com efeito, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, garante o acesso direto ao Poder Judiciário. Ademais, a própria contestação e a interposição deste recurso demonstram a resistência do ente público à pretensão autoral, configurando o binômio necessidade-utilidade da via judicial.

Analiso a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.336.848 (Tema 1189 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento sobre a matéria, firmando a tese de que o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratar de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa.

Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. No caso concreto, o vínculo contratual encerrou-se em 31/12/2013 e a presente ação foi ajuizada em 29/09/2015, não tendo, portanto, transcorrido o lapso prescricional de 5 (cinco) anos.

Assim, rejeito a prejudicial de prescrição do fundo de direito.

Quanto ao mérito da demanda, o artigo 37, II da CF/88 estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, permitindo a contratação temporária apenas para atender necessidade excepcional de interesse público e por prazo determinado.

No âmbito estadual, a Lei Estadual nº 5.389/1987 limita tal contratação ao prazo máximo de 24 meses.

No caso dos autos, a prova documental demonstra que a autora prestou serviços por períodos que, somados, ultrapassam significativamente o limite legal razoável, caracterizando prorrogações sucessivas que desvirtuam a natureza temporária do contrato.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os RE nºs 596.478/RR (Tema 191) e 705.140/RS (Tema 308), reconheceu o direito aos depósitos do FGTS aos trabalhadores que tiveram o contrato com a Administração Pública declarado nulo por ausência de concurso. Por conseguinte, o desvirtuamento do regime temporário atrai a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, sendo irrelevante a denominação dada ao vínculo pelo administrador.

No que tange às parcelas devidas, o direito à cobrança das prestações de FGTS não depositadas submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme decidido pelo STF no ARE nº 709.212/DF.

Na hipótese em epígrafe, como a ação foi ajuizada em 29/09/2015, a condenação deve se limitar aos depósitos referentes aos cinco anos anteriores a esta data, preservando a prescrição das parcelas que excedem esse interstício, conforme corretamente delimitado na decisão agravada.

No que concerne à correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, a questão foi decidida pelo STF no julgamento da ADI nº 5.090.

Dessa forma, a apuração do valor devido deverá observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17 de junho de 2024, aplica-se a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ; a partir de 17 de junho de 2024, a remuneração das contas deverá ser, no mínimo, igual à variação do IPCA, garantindo que o rendimento não seja inferior à inflação. A apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.

Após detida reanálise da questão, verifico que a decisão monocrática de ID 31671875 se mostra irretocável, pois aplicou corretamente a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores ao caso concreto. O provimento parcial dado à apelação do Município foi adequado para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio legal e ajustar os critérios de correção monetária, que na sentença originária estavam em desacordo com as teses fixadas pelo STF e STJ.

Presente essa moldura, os argumentos trazidos pelo Agravante neste Agravo Interno não apresentam qualquer elemento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos do julgado anterior, limitando-se a reiterar teses jurídicas já superadas pelos precedentes obrigatórios.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, para manter integralmente a decisão monocrática vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

Belém, 06/05/2026